Tribunal: TJPA
Processo: 0025182-89.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025182-89.2017.8.14.0401

APELANTE: WELSON IRLON GURJAO DA SILVA, GEORGE CLEBERSON CARDOSO NORONHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo circunstanciado. condenação mantida. dosimetria da pena adequada. recursos desprovidos.

i. caso em exame

1.Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, na forma do concurso formal (art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, caput, do Código Penal), consistente na invasão de edifício comercial com uso de armas de fogo, sequestro das vítimas e subtração de bens de alto valor.

2.George Cleberson Cardoso Noronha, porteiro do edifício, forneceu informações privilegiadas à quadrilha, facilitando a execução do roubo. Welson Irlon Gurjão da Silva participou diretamente da ação, tendo sido identificado por imagens e preso com objetos roubados. Ambos foram condenados a penas superiores a 11 anos de reclusão em regime fechado.

ii. questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação de George Cleberson por participação no roubo; (ii) verificar se a dosimetria da pena aplicada a ambos os réus observa os critérios legais e jurisprudenciais, quanto à pena-base, agravantes e majorantes.

iii. razões de decidir

4. A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas por robusto conjunto probatório, incluindo depoimentos convergentes de policiais e apreensão de munições e objetos relacionados ao delito, além de confissão parcial.
5. O depoimento de agentes públicos, corroborado por outras provas e prestado sob contraditório, possui elevado valor probatório e é apto a embasar a condenação.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma devidamente fundamentada, com destaque para a culpabilidade elevada e as circunstâncias gravíssimas dos crimes, envolvendo planejamento, uso de informações internas e violência contra as vítimas.

7. A aplicação de fração de 2/5 na causa de aumento do art. 157, § 2º, II, do CP, justifica-se pelo elevado número de agentes (sete), nos termos da Súmula 443 do STJ.

8. A agravante da reincidência foi corretamente reconhecida quanto ao réu Welson Irlon Gurjão, com aumento proporcional e sem bis in idem.
9. Ausência de ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena. Não demonstrado vício que justifique reforma da sentença.

iv. dispositivo e tese

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. É legítima a condenação por roubo qualificado pelo concurso de agentes, quando comprovada a atuação direta ou o fornecimento de informações privilegiadas por parte do acusado, desde que confirmada por provas testemunhais e demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório. 2. A fração de aumento superior ao mínimo legal na causa de aumento do art. 157, § 2º, II, do CP, é válida quando justificada pelo número elevado de agentes envolvidos no delito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II; 59; 61, I; 68; 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 443; AgRg no AREsp n. 2.578.562/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 22/04/2025; HC n. 943.785/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por WELSON IRLON GURJÃO DA SILVA e GEORGE CLEBERSON CARDOSO NORONHA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que os condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II, c/c art. 70,
caput
, do Código Penal.

A decisão recorrida (ID 10764345), condenou o réu
WELSON IRLON GURJÃO DA SILVA
à pena definitiva de
12 anos e 03 meses de reclusão e 1.036 dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e o réu
GEORGE CLEBERSON CARDOSO NORONHA
à pena de
11 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão e 868 dias-multa
, também em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia que (ID 10764132):

“I- DOS FATOS

Narra o inquérito policial que embasa a presente denúncia que, no dia 07/10/2017, por volta das 20h30min, o Edifício Mirai Offices, localizado na Rua Municipalidade, n. 958, Bairro do Umarizal, foi invadido por 07 (sete) indivíduos, munidos de arma de fogo. Os assaltantes renderam o porteiro e o vigilante que se encontrava de plantão no referido edifício e, em seguida, subiram para as salas comerciais do edifício, a fim de subtrair os pertences das mesmas. Ao adentrarem, ameaçaram de armas em punho os funcionários, mantendo um deles de refém. Além disso, ao saírem do edifício, deixaram-nos trancados na sala de subestação do edifício.

Dentre os objetos roubados, estavam relógios das marcas Rolex e Ômega, aparelhos de televisão, valores em torno de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais), dentre outros objetos. A partir das informações fornecidas pelas vítimas e pelos funcionários presentes no momento do crime, os policiais realizaram diligências com o fito de identificar os autores do roubo, no que, ao visualizarem as filmagens do circuito interno do edifício, identificaram de antemão o nacional conhecido como
Welson Irlon Gurjao da Silva
, vulgo
"gordo do Paar"
, ou somente "gordo". Ato contínuo, os policiais se dirigiram ao endereço do mesmo. Sem êxito, o procuraram em sua loja chamada Brenda Jóias, da qual Welson é proprietário, e ali efetuaram sua prisão.

Em depoimento na polícia, além de confessar o envolvimento no crime, afirma que foi convidado para participar do roubo, além de indicar sua residência, onde foram encontrados alguns aparelhos celulares que foram roubados do edifício, bem como alguns materiais utilizados para o arrombamento de suas salas, como marretas, furadeiras, varetas de solda etc.

Em continuação às investigações, verificou-se que o porteiro do edifício em tela, de nome
GEORGE CLEBERSON CARDOSO NORONHA
, teve participação no roubo, pois era quem informava as salas que poderiam ter valores mais altos e objetos mais valiosos, recebendo por sua "ajuda" a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Ademais, ao revistarem a residência do mesmo, foram encontradas cinco munições de arma de fogo, calibre 45, sendo preso logo após pelos policiais.

Por meio de George, o qual assinou um ato de reconhecimento por fotografia, foi possível identificar o denunciado ASSIS DA PAIXAO NONATO, vulgo "nego drama", como o indivíduo que dirigia o veículo que conduzia os criminosos no dia do fato e que o veículo é de propriedade do Denunciado ANTONIO SILVA CORDOVIL, o qual foi preso no dia 11/10/2017 portanto mais de 200 gramas de cocaína. No momento de sua prisão, confessou ter participado do roubo em apreço e que há 20 dias havia ido verificar algumas informações para o roubo junto ao porteiro do edifício.

Em seu depoimento na policia, informou que, no dia do crime, recebeu uma ligação de GILVANDRO CAMARA SOUZA, vulgo "negão", na qual este lhe pediu o carro para fazer um "serviço" e em troca pagaria o aluguel do mesmo. No dia seguinte ao crime, recebeu uma ligação na qual lhe mandaram ir para uma casa localizada na rua ao lado do Banco do Brasil do Entroncamento, onde todos os que atuaram no roubo ou colaboraram de alguma forma para o seu êxito receberam sua contribuição. Informou, também, que quem colaborou recebeu R$ 8.000,00 (oito mil reais) e quem atuou diretamente recebeu R$ 11.000,00 (onze mil reais) pelo feito. A referida residência em que ocorreu a divisão dos valores e de propriedade de ODINO COELHO RAMOS JUNIOR.

ANTONIO CORDOVIL informou, ainda, que o veículo utilizado no roubo fora deixado na residencia do nacional TIAGO DE MELO NOGUEIRA, o qual havia se apresentado, num primeiro momento, com o nome de seu irmao Maik de Melo Nogueira. Na referia residência, o veículo fora apreendido, além de uma certa quantia de entorpecentes.”

Em suas
razões
(ID 11389268), o apelante
George Cleberson Gurjão da Silva
alega, em síntese, insuficiência de provas para a condenação, pleiteando a
absolvição com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do CPP
. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a prática do crime de roubo simples, além do redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, e, por fim, o direito de recorrer em liberdade.

Por sua vez, em suas razões (ID 24861121), o apelante
Welson Irlon

Gurjão da Silva
busca exclusivamente a
reforma da dosimetria da pena
, sustentando a
redução da pena-base
, com aplicação do critério de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, além do redimensionamento da fração aplicada à
agravante da reincidência
, bem como da diminuição do aumento pela causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do CP, defendendo a aplicação do patamar mínimo de 1/3.

Em contrarrazões (IDs 12393912 e 25770513), o Ministério Público pugna pelo
improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o D. Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
se manifesta pelo
“CONHECIMENTO do Recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade em sua integralidade, e no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO.”
(Textual) (ID 26758378)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Ressalte-se, inicialmente, que os recursos interpostos pelos réus versam sobre
pedidos distintos
, razão pela qual a análise será realizada de forma
individualizada
, respeitando-se a especificidade das teses deduzidas por cada recorrente.

Inicio pelas razões formuladas pela defesa do recorrente
GEORGE CLEBERSON CARDOSO NORONHA
, cujo pedido principal é de
absolvição por insuficiência de provas
, subsidiado por pleito de redimensionamento da pena base ao mínimo legal e o direito de recorrer em liberdade.

I – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A tese de absolvição do recorrente GEORGE NORONHA, sob o fundamento de ausência de provas da autoria delitiva,
não encontra amparo nos autos
.

Ao revés, o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar a sentença condenatória, destacando-se os depoimentos prestados pelos policiais militares e civis responsáveis pela investigação do crime, que apontam de forma clara e convergente a
participação direta do acusado
como
informante interno da quadrilha
, que executou roubo em edifício comercial de alto padrão.

Conforme consta dos autos, os depoimentos do
policial civil CÉLIO TOMAZ NUNES SALVADOR
(ID 10764251), corroborado pelo testemunho do
policial civil SÍLVIO ALEX LEAL DA SILVA
(ID 10764254), e do investigador de polícia civil
DENIZ FERNANDEZ DE MORAES
(ID 10764179), prestados em juízo sob o crivo do contraditório, revelam a atuação essencial do porteiro George Cleberson na empreitada criminosa.

Da reanálise acurada das audiências, constatei que os policiais relataram que, após o registro do roubo no edifício Mirai Office, as diligências levaram à identificação do porteiro GEORGE CLEBERSON como a pessoa que forneceu aos assaltantes detalhes sobre as salas que abrigavam bens de maior valor, recebendo, em troca, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), afirmando que o recorrente atuou como facilitador do crime, usando sua posição de confiança no edifício para permitir que os criminosos planejassem a ação com informações privilegiadas, o que culminou na subtração de bens valiosos das vítimas.

Destacaram que na residência do réu foram apreendidas munições, tendo o réu confessado a participação no delito, delatando um corréu.

Importa destacar que,
em sede de julgamento criminal
, o depoimento de agentes públicos responsáveis pela persecução penal – como policiais civis e militares –
goza de presunção de veracidade
, especialmente quando prestado de forma coerente, convergente entre si, e sob contraditório judicial, como ocorreu no presente caso.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça é firme ao decidir que:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONDENAÇÃO BASEADA NO DEPOIMENTO DE UMA TESTEMUNHA PRESENCIAL DOS FATOS. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA EM PATAMAR ACIMA DE 1/6 EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra acórdão que condenou o paciente da prática do delito de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

2. Fato relevante. O réu foi acusado de possuir e fornecer arma de fogo a um adolescente, que tentou atirar contra um policial militar.

A absolvição em primeiro grau baseou-se na fragilidade das provas, consistentes apenas no depoimento de um policial militar.

3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem reformou a sentença absolutória, entendendo comprovada a autoria e a materialidade do crime, com base no depoimento do policial militar, considerado suficiente e idôneo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o depoimento de uma única testemunha, no caso um policial militar, é suficiente para sustentar a condenação por posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

5. Outra questão em discussão é a adequação da fração de aumento da pena na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência específica do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O depoimento do policial militar, que presenciou os fatos, foi considerado suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime, não havendo indícios de que o policial tivesse intenção de prejudicar o réu.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que o depoimento de policiais, quando coerente e sem contradições, pode ser suficiente para a condenação, desde que não haja provas em contrário, e especialmente se corroborado por outras provas. Ademais, para analisar tal validade seria necessário o reexame do conjunto fático probatório, inviável em sede de habeas corpus.

8. A fração de aumento da pena na segunda fase da dosimetria foi reduzida para 1/6, em conformidade com a jurisprudência do STJ, que exige fundamentação concreta para majoração superior a esse patamar. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA REDIMENSIONAR A PENA IMPOSTA PARA 4 ANOS E 1 MÊS DE RECLUSÃO E 13 DIAS-MULTA. (HC n. 943.785/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)”

Na hipótese,
não há qualquer indício de que os depoentes possuíam animosidade em relação ao acusado
, tampouco interesse pessoal no desfecho da causa, circunstância que reforça ainda mais a credibilidade das declarações prestadas.

Ademais, a
materialidade do crime é incontroversa
, estando demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, laudos de constatação, além dos depoimentos das vítimas e demais elementos de convicção colhidos na instrução criminal.

Dessa forma, não prospera o pedido de absolvição. O conjunto probatório é sólido e suficiente para sustentar a condenação do apelante, inexistindo dúvida razoável a ser resolvida em seu favor, não se aplicando, portanto, o princípio do
in dubio pro reo
.

Outro não é o entendimento do D. Procurador de Justiça, que em seu parecer afirma:
“Portanto, a tese de absolvição por insuficiência de provas, restou isolada nos autos, ante o vasto conteúdo probatório, devendo ser mantida a r. sentença condenatória.”

Assim, não há como se absolver ou desclassificar a condenação do réu George Cleberson Cardoso Noronha.

II – DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa do apelante se insurge, de forma genérica, contra a dosimetria da pena, alegando que a reprimenda fixada extrapola os limites da razoabilidade, sem, contudo, indicar vícios concretos na sentença ou apontar fundamentos jurídicos capazes de infirmar a análise realizada pelo juízo de origem.

Todavia, verifica-se que a sentença analisou adequadamente todas as fases da dosimetria, em estrita observância ao critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, fixando a pena de forma justa, proporcional e devidamente fundamentada, nos seguintes termos (ID 10764345):

“5.2. DO REU GEORGE CLEBERSON CARDOSO NORONHA

Culpabilidade gravíssima, tanto porque usou de seu emprego no edifício Mirai Office para contribuir com informações essenciais para o sucesso da empreitada criminosa, o que merece maior reprovação que a conduta do corréu condenado, na medida em que seu papel mostrou-se fundamental para a consumação dos delitos, como pelo fato do delito ter visado subtrair vultuosas quantias em dinheiro e bens das vítimas, o que denotou uma maior elaboração e preparação do crime, por consequência maior ousadia e sofisticação na execução, fato que necessidade de um grau maior de reprovação da conduta perante a sociedade
; não registra antecedente criminal; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; sem informações sobre os motivos do crime;
as circunstancias do crime são gravíssimas, merecendo intensa reprovação, pois foi cometido mediante invasão a estabelecimento comercial e com envolvimento por tempo considerável as vítimas que estavam no local, conduta altamente reprovável, pois as submeteu a intimidação e risco potencial além do que se espera em um roubo
; as consequências são normais a essa espécie de crime; as vítimas em nada influenciaram a prática do delito.

Considerando tanto a culpabilidade do réu, como as circunstâncias do crime serem gravíssimas, bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito, nos termos dos julgados do STF e STJ anteriormente citados, se justifica o aumento da
pena base para o patamar de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.”

Não há atenuantes, tampouco agravantes.

Não há causas de diminuição da pena.

Outrossim, militando em desfavor do réu a majorante inserta no inciso II do § 2º do artigo 157 da legislação penal, razão por qual resolvo aumentar a pena em 2/5 (dois quintos), tendo em vista o número significativo de pessoas que participaram do delito, mais precisamente sete, o que impõe a exasperação do quantum a ser aplicado. Sendo assim, encontro a pena majorada em
09 (nove) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, a qual tomo definitiva para cada um dos quatro delitos de roubo.

Cumulativamente, de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do acusado, comino a pena de multa, a qual estabeleço em 217 (duzentos e dezessete) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/20 (um vinte avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B, para cada um dos quatro delito de roubo.

Do Concurso Formal

Considerando que o denunciado cometeu, mediante uma só ação, quatro crimes idênticos, nos termos do art. 70, caput, do Código Penal brasileiro aplico-lhe uma das penas, igual para todos, aumentada de 1/4 (um quarto), em razão do número de vítimas - quatro -, encontrando assim o lapso temporal de
11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
, o qual torno concreto e definitivo para todos os delitos.

Nos termos do art. 72 do CPB, a pena de multa final será
868 (oitocentos e sessenta e oito) dias-multa
, correspondendo cada dia-multa a 1/20 (um vinte avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.”

Entendo que a fixação da pena-base em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
se mostra absolutamente
razoável diante da gravidade concreta do delito
e do papel proeminente exercido pelo recorrente no contexto da ação criminosa, cabendo lembrar que o réu,
valendo-se de sua posição de confiança no local do fato
, prestou
informações privilegiadas
aos demais autores do roubo, permitindo-lhes mapear as salas comerciais mais lucrativas, identificar rotas de acesso e planejar a ação com maior grau de segurança e eficácia.

Na
segunda fase
, não foram reconhecidas agravantes nem atenuantes.

Na
terceira fase
, incide a majorante prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, em razão do
concurso de agentes
. O magistrado, ponderando o envolvimento de
sete pessoas na prática do delito
, aplicou
a fração de 2/5 (dois quintos)
para o aumento da pena. Tal fração encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a exasperação acima do mínimo legal
desde que motivada concretamente
, como foi feito no caso:
“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”
(Súmula 443 do STJ)

Assim, entendo que a majoração foi devidamente motivada pelo número elevado de agentes envolvidos no crime, o que,
por si só, justifica a aplicação de fração superior ao mínimo legal
, em consonância com o entendimento consolidado do STJ.

Apurou-se, com isso, a pena de
09 (nove) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão para cada um dos quatro roubos
.

Nos termos do art. 70 do Código Penal, o juízo de origem reconheceu o
concurso formal
, aplicando a pena
uma única vez, com aumento de 1/4 (um quarto)
, em razão do número de vítimas –
quatro
. Assim, a pena definitiva foi fixada em
11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além de
868 dias-multa
, devidamente fundamentados e proporcionais à conduta.

A dosimetria encontra-se, portanto,
tecnicamente correta e juridicamente escorreita
, não se vislumbrando qualquer nulidade, desproporcionalidade ou vício que autorize a intervenção deste Tribunal, devendo ser mantida irretocada.

Passo agora à análise do recurso interposto por

WELSON IRLON GURJÃO DA SILVA
.

O recorrente
WELSON IRLON GURJÃO DA SILVA
insurge-se
exclusivamente contra a dosimetria da pena
, requerendo, em síntese, a
redução da pena-base
, mediante adoção do critério de
1/6 para cada vetorial negativa,
a
readequação do
quantum
de aumento aplicado em razão da agravante da reincidência, além da diminuição da fração de aumento relativa à causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do CP
, pleiteando a
aplicação do patamar mínimo de 1/3
.

A pretensão recursal, todavia,
não comporta acolhimento
, como se demonstrará a seguir, mediante análise
individualizada e sistemática das três fases da dosimetria da pena
, nos termos do art. 68 do Código Penal.

Na
primeira fase
da dosimetria, o juízo de origem fixou a pena-base e considerou
duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao réu, quais sejam,
culpabilidade
, classificada como
grave
, e as
circunstâncias do crime
, qualificadas como
gravíssimas
.

Transcreve-se o trecho da sentença:

“Culpabilidade grave, na medida que o delito visou subtrair vultuosas quantias em dinheiro e bens das vítimas, o que denotou uma maior elaboração e preparação do crime, por consequência maior ousadia e sofisticação na execução, fato que necessidade de um grau maior de reprovação da conduta perante a sociedade.”

“As circunstâncias do crime são gravíssimas, merecendo intensa reprovação, pois foi cometido mediante invasão a estabelecimento comercial e com envolvimento por tempo considerável as vítimas que estavam no local, conduta altamente reprovável, pois as submeteu a intimidação e risco potencial além do que se espera em um roubo.”

A análise do juízo singular foi
concreta, objetiva e adequadamente fundamentada
, com base nas peculiaridades do caso. O crime foi praticado de forma
cuidadosamente planejada
, com uso de informações privilegiadas, visando subtrair valores relevantes em ambiente de acesso restrito, e com forte intimidação das vítimas.

Frente a esse contexto fático,
a elevação da pena-base para o patamar de 6 (seis) anos de reclusão mostra-se proporcional e compatível
com a gravidade concreta da conduta do agente. Não há vinculação legal a frações fixas (como o 1/6 pleiteado pela defesa), desde que a fundamentação judicial
atenda ao critério de individualização da pena e esteja ancorada nos elementos dos autos
.

O próprio Superior Tribunal de Justiça admite que:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AÇÃO DETERMINANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 29, § 1º, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. CONTROLE DE LEGALIDADE VINCULADA. ANÁLISE QUE LEVOU EM CONTA CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO FATO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. Restando demonstrado nas instâncias de origem que a acusada praticou o roubo em concurso com mais dois agentes, com os quais dividiu tarefas na execução da empreitada criminosa, tendo papel importante para o êxito do crime, sendo responsável por vigiar as vítimas, enquanto os demais corréus subtraíam os bens, inviável o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP).

2. A teor da jurisprudência desta Corte, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada, em que se deve observar não só os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas também o da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime.

3. Assim, faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório.

4. No caso em tela, o acréscimo da pena-base mostrou-se proporcional e razoável, considerando a apresentação de fundamentação idônea, suficiente e concreta para a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais, não havendo falar em aumento desproporcional.

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.578.562/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)”

Assim,
afasta-se o pedido de readequação da pena-base
, que deve ser mantida em
6 (seis) anos de reclusão
, como corretamente fixado na sentença.

2ª Fase – Agravantes e Atenuantes

Na segunda fase, o juízo reconheceu
a agravante da reincidência
, prevista no art. 61, I, do Código Penal, elevando a pena em
01 (um) ano
, resultando em pena intermediária de
7 (sete) anos de reclusão
.

A sentença demonstrou que o recorrente já possuía
condenação criminal com trânsito em julgado
, à época do cometimento do delito, conforme autos nº 0016087-40.2014.8.14.0401, tramitados na 5ª Vara Criminal da Capital.

A majoração da pena em
1 (um) ano — o equivalente a aproximadamente 1/6 do total fixado na 1ª fase — é compatível com os parâmetros jurisprudenciais dominantes
, cabendo pontuar que não houve uso da agravante na primeira fase, evitando bis in idem, e o aumento foi
moderado e proporcional
, devendo ser mantido.

3ª Fase – Causas de Aumento

Por fim, na
terceira fase
, o juízo aplicou a
majorante do art. 157, § 2º, II, do CP
, em razão do
concurso de agentes
, elevando a pena em
2/5 (dois quintos)
. A justificativa foi clara e objetiva:

“Militando em desfavor do réu a majorante inserta no inciso II do § 2º do artigo 157 da legislação penal, resolvo aumentar a pena em 2/5 (dois quintos), tendo em vista o número significativo de pessoas que participaram do delito, mais precisamente sete, o que impõe a exasperação do quantum a ser aplicado.”

A jurisprudência do STJ — incluindo a aplicação da Súmula 443 —
exige fundamentação concreta para o aumento acima do mínimo legal
, mas
não o veda
, desde que motivado.

No caso,
sete pessoas
participaram da ação delituosa, demonstrando a
complexidade, periculosidade e maior reprovação social da conduta
, o que justifica a fração de
2/5
, adotada com base em critério de proporcionalidade.

Ao final das três fases, a pena foi fixada em
9 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão
, para cada um dos quatro delitos de roubo e, aplicada a regra do
concurso formal (art. 70, caput, CP)
, com aumento de
1/4
, considerando quatro vítimas, restou fixada em definitivo no patamar de
12 anos e 3 meses de reclusão
, além de
1.036 dias-multa
, valor proporcional à pena aplicada.

Entendo, dessarte, que a dosimetria obedeceu aos critérios legais, foi
minuciosamente fundamentada
, e
compatível com a gravidade concreta da conduta
.

Diante de todo o exposto
,
nego provimento a ambos os recursos de apelação criminal
, interpostos por
GEORGE CLEBERSON CARDOSO NORONHA
e
WELSON IRLON GURJÃO DA SILVA
,
mantendo-se inalterada a sentença condenatória
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/08/2025